Tribunal: TJDFT
Processo: 0766004-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO INDEVIDO. ERRO INTERPRETATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida e condenar o GDF a se abster de realizar descontos no contracheque da autora a título de restituição de auxílio-moradia majorado pago no período de dezembro de 2010 a outubro de 2017.
2. Nas razões recursais alega que o pagamento foi realizado com base em interpretação errônea da norma pela Administração Pública, que admitiu dependência recíproca entre cônjuges militares, cabendo a restituição a teor do que dispõe o Tema 1.009 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela recorrida da quantia recebida a título de auxílio moradia majorado no período de dezembro/2010 a outubro/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009 do STJ), fixou a seguinte tese “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. As verbas recebidas pela recorrida referem-se ao pagamento de auxílio-moradia majorado em razão da existência de dependente, nos termos do art. 2o da Lei 10.486/2002. Inicialmente, o entendimento da PMDF era no sentido de cabimento de tal auxílio para ambos os cônjuges integrantes da carreira militar.
6. Apenas após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal o entendimento passou a ser de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
7. Assim, tratando-se de alteração da interpretação da norma legal, a situação não configura erro de cálculo ou operacional, o que impede a restituição da quantia, conforme Tema 1.009 do STJ. No mesmo sentido, acórdãos 1930692 e 1940076.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.486/2002, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1930692, 0708953-46.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1940076, 0705243-24.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.